Tribunal: STJ
Processo: 1003127-63.2021.8.26.0366
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883650 - SP (2025/0090797-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA DE JESUS
ADVOGADO
: JONATHAN PERCIVALLE DE ANDRADE - SP345487
AGRAVADO
: JULIANA LIMA DA SILVA
ADVOGADO
: IVO NATAL CENTINI - SP375291
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA
DE OFENSA AO ART. 489 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO DEMONSTRADO. USUCAPIÃO. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO
QUE
DESAFIARIA
O
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
DO STJ. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. CABIMENTO.
EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, NÃO
PROVIDO.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito e
fundamentada corretamente a decisão recorrida, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do
CPC.
2. Conforme a jurisprudência deste STJ, o Juiz é o destinatário final
das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e
necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das
diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o
disposto na parte final do art. 370 do CPC.
3. Hipótese em que o TJSP afastou o alegado cerceamento de defesa
por entender que as provas constantes nos autos são suficientes para
o julgamento da lide. Reversão do julgado que demandaria o reexame
de provas, atraindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. Rever as conclusões quanto aos requisitos autorizadores da
usucapião demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em razão
do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA48442151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:35
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 2fb700aa-05be-436c-b2eb-fbf38e24a6a6

5. Correta a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do
CPC quando as questões tratadas foram devidamente fundamentadas
na decisão embargada e ficou evidenciado o caráter manifestamente
protelatório dos segundos embargos de declaração.
6. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa parte, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
17/06/2025
23/06/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48442151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:35
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 2fb700aa-05be-436c-b2eb-fbf38e24a6a6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883650 - SP (2025/0090797-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA DE JESUS
ADVOGADO
: JONATHAN PERCIVALLE DE ANDRADE - SP345487
AGRAVADO
: JULIANA LIMA DA SILVA
ADVOGADO
: IVO NATAL CENTINI - SP375291
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA
DE OFENSA AO ART. 489 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO DEMONSTRADO. USUCAPIÃO. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO
QUE
DESAFIARIA
O
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
DO STJ. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. CABIMENTO.
EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, NÃO
PROVIDO.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito e
fundamentada corretamente a decisão recorrida, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do
CPC.
2. Conforme a jurisprudência deste STJ, o Juiz é o destinatário final
das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e
necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das
diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o
disposto na parte final do art. 370 do CPC.
3. Hipótese em que o TJSP afastou o alegado cerceamento de defesa
por entender que as provas constantes nos autos são suficientes para
o julgamento da lide. Reversão do julgado que demandaria o reexame
de provas, atraindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. Rever as conclusões quanto aos requisitos autorizadores da
usucapião demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em razão
do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA48257330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:03
Código de Controle do Documento: 103c06b3-11a6-4e4e-87fc-fb6f7791a7de

5. Correta a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do
CPC quando as questões tratadas foram devidamente fundamentadas
na decisão embargada e ficou evidenciado o caráter manifestamente
protelatório dos segundos embargos de declaração.
6. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa parte, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARIA APARECIDA
DE JESUS (MARIA APARECIDA) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre
manejado com fundamento no art. 105, III, alínea
da CF contra acórdão proferido
a,
pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de relatoria do Des. AUGUSTO
REZENDE, assim ementado:
Usucapião extraordinária. Imóvel objeto de ação reivindicatória anterior
julgada procedente. Prazo da prescrição aquisitiva interrompido. Posse
contínua e sem oposição não configurada. Cerceamento de defesa
inocorrente. Ação improcedente. Recurso desprovido (e-STJ, fl. 233).

No presente inconformismo, MARIA APARECIDA defendeu que (1) ficou
demonstrada a negativa de prestação jurisdicional ensejadora da ofensa ao art. 489 do
CPC; (2) busca apenas a revaloração da prova, não o seu reexame; e (3) demonstrou
a violação dos arts. 5o, 6o e 1.026, § 2o, do CPC.
Não foi apresentada contraminuta (e-STJ, fl. 271).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alínea ,
a
da CF, MARIA APARECIDA alegou a violação dos arts. 5o, 6o, 489 e 1.026, § 2o, do
CPC e 1.238 do CC/02, ao sustentar que
é nulo o acórdão recorrido por ausência
(1)
de fundamentação quanto à tese de continuidade e caracterização pacífica da posse;
ficou caracterizado o cerceamento de defesa quanto à demonstração do lapso
(2)
temporal necessário para a configuração da prescrição aquisitiva;
comprovou a
(3)
posse do imóvel por 15 (quinze) anos, de maneira ininterrupta, a caracterizar a
usucapião; e
deve ser afastada a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, por não terem
(4)
os embargos de declaração opostos caráter meramente protelatório.
Documento eletrônico VDA48257330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:03
Código de Controle do Documento: 103c06b3-11a6-4e4e-87fc-fb6f7791a7de

(1) Da nulidade do acórdão por ausência de fundamentação

Apesar da alegação de que o Tribunal estadual não enfrentou, de forma
adequada, a tese de continuidade sem interrupção da posse do imóvel objeto da
presente ação, o v. acórdão recorrido assim se manifestou, a saber:

Mesmo que se admita a posse da autora a partir de agosto 2007,
quando da aquisição dos materiais de construção pelo companheiro
(fls. 32/39), não se pode concluir que desde então a ocupação foi
ininterrupta e sem oposição. Tem-se que o imóvel foi objeto de ação
reivindicatória proposta em 12.06.2017 (autos no 1001304-
93.2017.8.26.0366), em que a aqui autora foi citada e deixou de
apresentar contestação, sendo assim acolhida a pretensão da aqui ré.
Contudo, contra a sentença a apelante ingressou com recurso
naqueles autos, cujo julgamento ficou suspenso no aguardo de
desfecho de outra usucapião por ela proposta (Processo no 1001255-
47.2020.8.26.0366).
Ocorre que a primeira ação de usucapião restou extinta, sem
resolução do mérito, pela manifesta desídia da autora, não atendida
ordem de emenda da inicial e apresentação de documentos indicados
em despacho, entre os quais comprovantes de pagamento de IPTU e
despesas de consumo (luz, água e esgoto), relativos ao longo período
de posse alegado. Não houve recurso.
Retomado o julgamento do apelo na ação reivindicatória, foi mantida a
sentença de procedência decreta em face da apelante, Maria
Aparecida de Jesus, destacando-se no acórdão, que transitou em
julgado, ser inadmissível que a reivindicante permaneça alijada da
posse de seu imóvel enquanto a usucapiente conduz de forma
displicente suas pretensões, comportamento que não pode ser
tolerado, “pena de se postergar por prazo indeterminado a entrega do
imóvel à titular do domínio registral”.
Assim, com a procedência da ação reivindicatória, restou interrompido
o prazo da prescrição aquisitiva desde o ajuizamento daquela
demanda (e-STJ, fl. 235).

Logo, pelo que se dessume dos autos, o v. acórdão recorrido foi
devidamente fundamentado, não se podendo falar em violação do art. 489 do CPC,
uma vez que foram examinadas, de forma fundamentada, todas as questões
necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão
não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

(2) Do cerceamento de defesa

Documento eletrônico VDA48257330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:03
Código de Controle do Documento: 103c06b3-11a6-4e4e-87fc-fb6f7791a7de

Nos termos da jurisprudência desta Corte, o Juiz é o destinatário final das
provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a
possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em
consonância com o disposto na parte final do art. 370 do CPC.
No caso concreto, o Tribunal estadual afastou o alegado cerceamento de
defesa por entender que as provas constantes nos autos eram suficientes para o
julgamento da lide ao afirmar que:

Formada a convicção do magistrado pela análise dos elementos
existentes nos autos, incluídos os produzidos em audiência de
instrução, à vista da natureza das questões em debate, impertinente
seria a determinação de outras provas, desnecessárias ao deslinde da
controvérsia a ser dirimida no espírito do julgador, destinatário final da
instrução.
A necessidade da dilação probatória há de ficar evidenciada para que
o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa (RE
101.171/8-SP, in RTJ 115/789).
Vale lembrar, ainda, como anota Theotonio Negrão, que “Sendo o juiz
destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a
necessidade ou não de sua realização” (Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor, São Paulo, Malheiros, 2000, pág. 217
/218, art. 130:1b).
Na mesma linha de raciocínio, observa Vicente Greco Filho que
deverá o juiz “impedir que as partes exerçam a atividade probatória
inutilmente ou com intenções protelatórias” (Direito Processual Civil
Brasileiro, São Paulo, Saraiva, 1994, vol. I, pág. 234).
Acerca do pedido de expedição de ofício à SABESP, nota-se que a
apelante, para dizer que a sua posse é anterior a agosto de 2007,
apenas lança a hipótese de o requerimento de ligação do imóvel à
rede de abastecimento haver ocorrido antes de tal data, circunstância
que por si só não tem o condão de modificar a conclusão sobre a
natureza de sua posse desde então, certo que a única fatura de água
juntada, datada de 2013, faz referência a pagamento tardio de contas
vencidas entre 2010 e 2011 somente (fls. 44).
Não se pode cogitar, pois, de cerceamento de defesa (e-STJ, fl. 234).

Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos
autos, medida inviável nesta esfera recursal.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE ANÓNIMA FECHADA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.
[...]
3. Não há falar em inobservância do procedimento ou mesmo
cerceamento defesa, seja porque a questão está preclusa, ante a
ausência de manifestação no momento oportuno, seja porque a
Documento eletrônico VDA48257330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:03
Código de Controle do Documento: 103c06b3-11a6-4e4e-87fc-fb6f7791a7de

verificação da necessidade da produção de quaisquer provas é
faculdade adstrita ao juiz, de acordo com o princípio do livre
convencimento motivado. A análise acerca do deferimento ou não de
produção de provas enseja o revolvimento do conteúdo fático-
probatório dos autos. Súmulas 7 e 83/STJ.
[...]
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.079.686/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
)
31/3/2025
4/4/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE
DEFESA NÃO CONFIGURADO. SÚMULAS N. 83/STJ E 7/STJ.
NOVAÇÃO CONTRATUAL. SÚMULAS N. 5/STJ E 7/STJ. VIOLAÇÃO
DE ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIA INADEQUADA.
1. Nos termos da jurisprudência amplamente consolidada nesta Corte,
cabe ao juiz, na qualidade de destinatário da prova, decidir sobre sua
imprescindibilidade, ou negar aquelas diligências que são inúteis ou
protelatórias, de modo que o indeferimento do pedido de acolhimento
de oitiva de testemunhas apresentado pela parte não configura o
cerceamento de defesa. Súmula n. 83/STJ.
2. A desconstituição das premissas a que chegou o Tribunal de origem
ao julgar desnecessária a produção de outras provas, bem como a
ocorrência de eventual cerceamento de defesa, demandaria nova
incursão no conjunto fático-probatório. Súmula n. 7/STJ.
3. A desconstituição das premissas a que chegou o Tribunal de origem
acerca da ocorrência ou não de novação contratual demandaria nova
incursão no conjunto fático-probatório e em cláusulas contratuais, o
que é vedado pelas Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.607.543/MT, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
17/3/2025
)
20/3/2025

Incide sobre o tema a Súmula n. 7 do STJ.

(3) Dos requisitos para o reconhecimento da usucapião

Acerca do tema, assim se manifestou o voto condutor do v. acórdão
proferido pelo TJSP:
Como assentando, sobre a alegada posse de seu antecessor “apenas
há o relato da testemunha Altamiro que ora afirma que comprou o
terreno, ora afirma que recebeu de doação verbal de um Delegado e
que doou uma parte do terreno à autora e companheiro que o
contrataram para construir no local”. Não há qualquer demonstração
segura de que Altamiro exerceu posse ad usucapionem antes de 2007.
Documento eletrônico VDA48257330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:03
Código de Controle do Documento: 103c06b3-11a6-4e4e-87fc-fb6f7791a7de

Mesmo que se admita a posse da autora a partir de agosto 2007,
quando da aquisição dos materiais de construção pelo companheiro
(fls. 32/39), não se pode concluir que desde então a ocupação foi
ininterrupta e sem oposição.
Tem-se que o imóvel foi objeto de ação reivindicatória proposta em
12.06.2017 (autos no 1001304-93.2017.8.26.0366), em que a aqui
autora foi citada e deixou de apresentar contestação, sendo assim
acolhida a pretensão da aqui ré.
Contudo, contra a sentença a apelante ingressou com recurso
naqueles autos, cujo julgamento ficou suspenso no aguardo de
desfecho de outra usucapião por ela proposta (Processo no 1001255-
47.2020.8.26.0366).
Ocorre que a primeira ação de usucapião restou extinta, sem
resolução do mérito, pela manifesta desídia da autora, não atendida
ordem de emenda da inicial e apresentação de documentos indicados
em despacho, entre os quais comprovantes de pagamento de IPTU e
despesas de consumo (luz, água e esgoto), relativos ao longo período
de posse alegado. Não houve recurso.
Retomado o julgamento do apelo na ação reivindicatória, foi mantida a
sentença de procedência decreta em face da apelante, Maria
Aparecida de Jesus, destacando-se no acórdão, que transitou em
julgado, ser inadmissível que a reivindicante permaneça alijada da
posse de seu imóvel enquanto a usucapiente conduz de forma
displicente suas pretensões, comportamento que não pode ser
tolerado, “pena de se postergar por prazo indeterminado a entrega do
imóvel à titular do domínio registral”.
Assim, com a procedência da ação reivindicatória, restou interrompido
o prazo da prescrição aquisitiva desde o ajuizamento daquela
demanda.
Propôs a apelante esta nova ação de usucapião, instruindo o pedido
com a mesma documentação juntada na anterior, isto é, sem trazer
qualquer novo elemento de convicção que efetivamente demonstrasse
a continuidade da posse ad usucapionem.
A pretensão inicial está fundada no disposto no art. 1.238 do Código
Civil, a teor do qual aquele que, por quinze anos, sem interrupção,
nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a
propriedade, independente de título de boa-fé, podendo requerer ao
juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o
registro no Cartório de Registro de Imóveis. Segundo o seu parágrafo
único, “O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o
possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou
nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo”.
É firme o entendimento de que “Qualquer que seja a espécie de
usucapião alegada, a comprovação do exercício da posse sobre a
coisa será sempre obrigatória, sendo condição indispensável à
aquisição da propriedade. Isso porque a usucapião é efeito da posse,
instrumento de conversão da situação fática do possuidor em direito
de propriedade ou em outro direito real. Se não se identificar posse
com ânimo de dono, acrescido do despojamento da propriedade, que
qualifica a posse, o exercício de fato sobre a coisa não servirá à
Documento eletrônico VDA48257330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:03
Código de Controle do Documento: 103c06b3-11a6-4e4e-87fc-fb6f7791a7de

aquisição da propriedade” (STJ, REsp 1644897/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
19/03/2019
).
07/05/2019
Carecendo os autos de prova robusta da posse qualificada, não
encontro fundamentos para autorizar a reforma da sentença (e-STJ,
fls. 234-236).

Assim, rever as conclusões quanto ao não cumprimento do lapso temporal
ininterrupto e sem oposição, necessário ao reconhecimento da prescrição aquisitiva
fundada no art. 1.238 do Código Civil, demandaria, necessariamente, reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7
do STJ.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. USUCAPIÃO ESPECIAL
URBANA. REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
III. Razões de decidir
6. O Tribunal a quo afirmou que restou comprovada a posse do imóvel
com a configuração do animus domini, para reconhecimento do
usucapião, destacando que foram cumpridos os requisitos previstos no
artigo 1.240 do Código Civil.
7. A decisão do Tribunal de Justiça foi fundamentada e enfrentou
todas as questões submetidas à apreciação judicial, não havendo
omissão apenas pelo fato de ter decidido em sentido contrário à
pretensão dos agravantes.
8. A revisão das conclusões do acórdão recorrido sobre o
cumprimento dos requisitos da usucapião exigiria reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso
especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.646.971/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
7/4/2025
10/4/2025
Assim, o recurso não merece que dele se conheça quanto ao ponto.

(4) Da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC

A alegada ausência de caráter protelatório esbarra na fundamentação
apresentada pelo TJSP na ocasião do julgamento dos segundos embargos de
declaração,
:
verbis
Restaram claros no acórdão antes embargado os fundamentos pelos
quais mantido o decreto de improcedência da ação de usucapião,
bastando a simples leitura do aresto para se chegar a essa conclusão
(fls. 232/236). Assim, não se reconheceu nos anteriores aclaratórios a
presença de qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.
Documento eletrônico VDA48257330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:03
Código de Controle do Documento: 103c06b3-11a6-4e4e-87fc-fb6f7791a7de

Se as teses da parte embargante deixaram de ser acolhidas, em
contraposição à convicção da turma julgadora, conforme explícita
motivação, não se pode por isso alegar omissão ou contradição na
decisão colegiada.
Evidenciado desta feita o caráter manifestamente protelatório, ante a
reiteração, em novos declaratórios, de questões já apreciadas, impõe-
se a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de
Processo Civil (STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.646.859
/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial,
julgado em
, DJe de
.)
11/6/2024
19/6/2024
(e-STJ, fls. 255/256)

Cumpre esclarecer que é correta a aplicação da penalidade prevista no art.
1.026, § 2o, do CPC, quando as questões tratadas foram devidamente fundamentadas
na decisão embargada e ficou evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos
segundos embargos de declaração.
Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte Superior:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARANÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
JUÍZO
NATURAL.
COMPETÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. REVISÃO DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7
/STJ. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. CABIMENTO.
[...]
3. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
reiteração dos argumentos já repelidos de forma clara e coerente
configura o caráter protelatório a ensejar a aplicação da multa do art.
1026, § 2o, do CPC/15.
4. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os
fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.
5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.744.970/SP, relator Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
8/3/2021
10/3/2021

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
[...]
3. A impropriedade da alegação dos segundos embargos de
declaração opostos com o escopo de rediscutir a suposta existência
de vícios no julgado, enfrentados anteriormente nos primeiros
embargos declaratórios, constitui prática processual abusiva e
manifestamente protelatória, sujeita à aplicação da multa prevista no
artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.
4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.610.240/SP, relatora Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
,
19/10/2020
DJe de
)
29/10/2020

Documento eletrônico VDA48257330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:03
Código de Controle do Documento: 103c06b3-11a6-4e4e-87fc-fb6f7791a7de

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial, e, nessa parte, NEGO-LHE PROVIMENTO.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de JULIANA LIMA DA SILVA, limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do
NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48257330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:03
Código de Controle do Documento: 103c06b3-11a6-4e4e-87fc-fb6f7791a7de

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.883.650 / SP
Número Registro: 2025/0090797-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10031276320218260366
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA APARECIDA DE JESUS
ADVOGADO : JONATHAN PERCIVALLE DE ANDRADE - SP345487
AGRAVADO
: JULIANA LIMA DA SILVA
ADVOGADO : IVO NATAL CENTINI - SP375291
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
ORDINÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/06/2025
23/06/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA48409787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:31:42
Código de Controle do Documento: ae74705e-1c7f-4421-b551-81e0e3b7cc18

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:31:42
Código de Controle do Documento: ae74705e-1c7f-4421-b551-81e0e3b7cc18